Tribunal: STF
Processo: Rcl 83538
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA VINCULANTE APTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    Trata-se de Reclamação, ajuizada por R.A.T., contra decisão proferida pela 1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, no processo n. 0004630-20.2022.8.26.0361, sem indicar paradigma vinculante apto. 



    Alega a parte autora na inicial que “em 2008, o autor, à época um executivo de renome, firmou acordo judicial nos autos nº 0016991-60.2008.8.26.0361, por meio do qual se estipulou o pagamento de pensão alimentícia correspondente a 10 (dez) salários-mínimos mensais em favor de sua ex-esposa. Ao longo dos anos, devido a pandemia e a problemas de saúde, o autor não conseguiu honrar pontualmente com a totalidade dos pagamentos, o que deu origem ao Cumprimento de Sentença nº 0004630-20.2022.8.26.0361” (e-doc. 1, fl. 2).



    Sustenta que ingressou “a dívida, que originalmente possuía um valor administrável, cresceu de forma exponencial em virtude da incidência de juros, multas e correções, o que se tornou uma bola de neve impagável e tem asfixiado completamente a capacidade financeira do autor. O Sr. T., hoje com mais de 70 anos de idade, —, ajuizou ação revisional de alimentos, na qual a magistrada acolheu o pedido e reduziu a obrigação para dois salários-mínimos mensais (aproximadamente R$ 3.000,00)” (e-doc. 1, fl. 2). 



    Afirma que “o problema reside no processo de execução da dívida acumulada durante os anos em que, por absoluta impossibilidade, o autor não conseguiu adimplir integralmente os alimentos outrora fixados. Hoje, essa dívida alimentar aproxima-se de R$ 500.000,00. No curso da execução, a magistrada determinou o desconto direto em folha de 30% sobre a aposentadoria do executado, o que corresponde a R$ 2.134,59 mensais” (e-doc. 1, fl. 2). 



    Dispôs a decisão reclamada (e-doc. 11):



    “Nos termos do art. 833, § 2º, do CPC, a impenhorabilidade não é oponível ao débito alimentar. No caso, a decisão agravada expressamente ressalva que a penhora, somada a eventuais outros descontos, não poderá ultrapassar 50% dos ganhos líquidos do executado, em estrita observância ao limite previsto no art. 529, § 3º, do CPC, o que evidencia que haverá o resguardo das condições mínimas de subsistência.



    (...)



    Assim, à primeira vista, a medida não viola o princípio da razoabilidade, pelo contrário, atende ao princípio da máxima utilidade da execução, celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional, considerando a natureza alimentar do crédito exequendo. 



    Dessa forma, ausentes elementos que demonstrem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou probabilidade do direito, indefiro o pedido de efeito suspensivo.”



    Afirma que a “jurisprudência dos Tribunais Superiores já se debruçou sobre hipóteses semelhantes para afastar execuções que comprometam a dignidade econômica do executado, especialmente quando os valores pagos não produzem qualquer efeito útil sobre o principal da dívida e condenam o jurisdicionado a uma existência meramente vegetativa, aprisionado à roda da dívida eterna” (e-doc. 1, fl. 3).



    Esclarece que “não se pretende o reexame de fatos ou provas, mas sim a cassação de ato que afronta a jurisprudência pacífica desta Corte, configurando hipótese de teratologia e manifesta ilegalidade. Trata-se de situação que autoriza o manejo imediato da via reclamatória, dispensando o esgotamento das instâncias ordinárias, já que a afronta é direta e inequívoca, não se tratando de mero error in judicando” (e-doc. 1, fl. 8). 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, o provimento da Reclamação, para que seja cassado o ato impugnado.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Destaco que não houve na inicial reclamatória indicação de paradigma com efeito vinculante passível de viabilizar o processamento de reclamação constitucional. 



    Esta Corte tem decidido no sentido de que o cabimento de reclamação constitucional exige indicação de paradigma com efeito vinculante ou decisão proferida em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte. Nesse sentido:



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e Constitucional. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Usurpação da competência do STF não comprovada. Não cabimento da reclamação. Inépcia da inicial. Precedentes. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido. (Rcl 62.247 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 17.11.2023) 



    Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4.381:



    O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl n. 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente